Tribunal: TJDFT
Processo: 0751461-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751461-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: M LUCIA CONSTRUTORA LTDA, MARIA LUCIA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0708293-17.2022.8.07.0020 proposta pela agravante em desfavor de M LÚCIA CONSTRUTORA EIRELI e outros, indeferiu a expedição de ofício à SUSEP, nos seguintes termos (ID 178352342 dos autos originários): “O pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), este não merece acolhimento. Isso porque é importante mencionar que o ofício enviado ao órgão aludido tem como finalidade a obtenção de informação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e os respectivos valores depositados para, em seguida, proceder-se à penhora de eventuais valores ali existentes. Todavia, o artigo 833, inc. IV, do CPC, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para depositar valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, motivo pelo qual se entende como sendo de natureza alimentar os valores depositados nos referidos fundos. A regra é que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC, os quais não estão presentes na hipótese dos autos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONSULTA DE SALDO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar possui natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), sendo, pois, impenhorável, salvo na hipótese de pagamento de outra prestação alimentícia. 2.O c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no âmbito de recursos repetitivos, acerca da possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar, o que não retiraria a natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar da verba em questão. 3. No caso vertente, a agravante requer a expedição de ofício à entidade fechada de previdência complementar para verificação de saldo, com subsequente penhora e quitação de dívida decorrente de contratos de empréstimo, isto é, de natureza não alimentar. Correta a r. decisão do Juízo de origem que indeferiu o pleito com fundamento no art. 833, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1186148, 07016943020198070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019)(grifei/destaquei) Nestes termos, indefiro o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Em suas razões recursais (ID 54065051), afirma que postulou diversas medidas para tentar localizar bens dos devedores, contudo, sem êxito. Menciona que a expedição do ofício coaduna com o princípio da efetividade da execução. Alega que a execução deve prosseguir observando os interesses do credor e a pacificação dos conflitos. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa imediatamente. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD mostraram-se infrutíferas. O valor da dívida executada é elevado, no importe de R$ 375.731,67 (autos de origem). Por outro lado, o ofício solicitado pode indicar bens passíveis de penhora. Assim sendo, observando que o valor da execução é elevado, bem como que há o dever de cooperação e que já foram esgotadas outras medidas visando localizar bens do devedor, entendo, em juízo perfunctório, que deve ser expedido o ofício à SUSEP. Nesse sentido tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS E DIREITOS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Não se verifica óbice à expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1786729, 07373068720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, 07394662220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CVM, À SUSEP E Ao CNSEG. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido. (Acórdão 1370258, 07152668220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A SUSEP, CNSEG e BRASILPREV. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTADAS PELO CREDOR. CONSULTAS AOS RENAJUD, INFOJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300296, 07254511920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição superficial, vislumbro a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que se trata de execução de alta quantia, sendo que postergar a realização da medida acima mencionada, poderá dar ensejo a eventual dilapidação dos bens, o que tornará as medidas infrutíferas se realizadas a posteriori. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios à SUSEP. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora